Tribunal: STF
Processo: HC 85206
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO ANACONDA". DEGRAVAÇÃO PARCIAL DE
CONVERSAS TELEFÔNICAS. PROVA APTA A EMBASAR A DENÚNCIA.
A
degravação parcial de conversas telefônicas é prova perfeitamente
apta a embasar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal.
 Precedentes.
A disponibilidade, tanto para a defesa, como para a
acusação, da integralidade das gravações afasta qualquer alegação de
 cerceamento de defesa.
Prejudicado o pleito de revogação da prisão
 preventiva, em virtude da modificação do título prisional.
Precedentes.
Habeas corpus indeferido.